Tribunal: TJMT
Processo: 0026150-21.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026150-21.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS HENRIQUE VIEGAS BERTI (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), EGUINALDO FABIANO DE SANTANA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ALVES OLIVEIRA JUNIOR (APELANTE), RODRIGO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 043.681.031-06 (APELANTE), JAMILY KAUANE MORENO RODRIGUES - CPF: 007.398.221-01 (APELANTE), ISLAYNE CRISTINE DE SOUZA SILVA - CPF: 025.713.881-18 (APELANTE), PAULO RICARDO SOARES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS HENRIQUE VIEGAS BERTI (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 043.681.031-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ISLAYNE CRISTINE DE SOUZA SILVA - CPF: 025.713.881-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILY KAUANE MORENO RODRIGUES - CPF: 007.398.221-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EGUINALDO FABIANO DE SANTANA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026150-21.2014.8.11.0042

APELANTE: JOSE ALVES OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE EM PARTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

O uso ostensivo da arma de fogo para atemorizar as vítimas justifica o caráter desfavorável das circunstâncias do crime.

“A

incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” –

Enunciado TJ/MT n. 32.

"A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
(STJ, AgRg no REsp n. 2.048.133/MG).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026150-21.2014.8.11.0042

APELANTE: JOSE ALVES OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Alves Oliveira Junior, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) as circunstância e as consequências do crime foram indevidamente negativadas; 2) “
a
fundamentação apresentada não vinculou a negatividade das circunstâncias do crime unicamente à presença da arma de fogo, mas sim aos efeitos causados pela presença do artefato: o medo e o pavor – elementos já presentes na caracterização do roubo, mesmo quando é cometido em sua modalidade simples
” (sic); 3) “
no presente caso, restou claro que a conduta do apelante não despertou maiores consequências em relação às previamente contempladas pelo legislador penal
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (Id.
174540652 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
174540656 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
174540656 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026150-21.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado ocorrido em 19-11-2014, na residência localizada à Rua Aripuanã, quadra 12, casa 14, CPA II, na cidade de Cuiabá, em que foram subtraídos diversos bens de propriedade das vítimas Paulo Ricardo Soares dos Santos e Renata Dayane Nascimento de Siqueira.

Eguinaldo Fabiano de Santana Silva também foi condenado; contudo, não recorreu da decisão (Id.
174540349 - pág. 1).

A autoria e a materialidade do crime não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

Ao delimitar a reprimenda basilar, o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias do crime,

verbis:

Oportuno mencionar que a referida majorante descrita no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal se
rvirá para exasperar a pena-base e a valoração de uma das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, decorrente da utilização ostensiva de arma de fogo, de forma a caracterizar excesso de violência, com intensa intimidação das vítimas
.

[...]

As circunstâncias não foram normais à espécie, considerando a audácia do acusado e comparsa que abordaram as vítimas e ingressaram no interior do imóvel,
oportunidade em que causaram pânico, apontando a arma de fogo e ameaçando-as para que entregasse os objetos pessoais, o que lhes causou pavor e medo
. [...]
(Id. 174540343 - pág. 2-9).

Como é cediço, a vetorial compreende
os ‘elementos acidentais’, que não integram a estrutura do delito cometido.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Rogério Greco:

Na definição de Alberto Silva Franco, “circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. As circunstâncias apontadas em lei são as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) que estão enumeradas nos arts. 61, 62 e 65 da PG/84 e são de cogente incidência. As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 da PG/84 e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição de pena. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc.
” (Código Penal Comentado, 11ª edição, Ed. Impetus, pág. 294 –
e-book
) (sem destaque no original).

Em complemento, Guilherme de Souza Nucci esclarece que a ‘
gravidade do delito serve para exasperar a pena-base’, “
a
final, há, no art. 59, expressa menção às circunstâncias do crime. Entretanto, é fundamental tratar-se de gravidade
concreta
, demonstrada por fatos, provados nos autos, não sendo suficiente a gravidade abstrata, constante meramente da previsão no tipo penal e em face da pena cominada
” (Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 396 –
e-book
).

No caso
sub exame
, a violência empregada na consecução do delito ultrapassou a normalidade, notadamente diante do uso ostensivo da arma de fogo para atemorizar as vítimas.

Assim sendo, encontra-se justificado o desvalor da vetorial.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] "O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado 'durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo', o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena" (AgRg no HC n. 687.979/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021). [...]
(STJ,

AgRg no HC n. 796.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo majorado, considerando a agressão desnecessária a das vítimas, bem como o terror psicológico, as constantes ameaças e a restrição da liberdade suportados pelos ofendidos. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 493.923/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021).

De toda sorte, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado TJ/MT n. 32).

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...] "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

A sua vez,
as consequências podem ser entendidas como “
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado,
18ª edição, Ed. Forense,
pág. 396).

O magistrado sentenciante considerou a vetorial desfavorável aduzindo que “
houveram consequência de ordem patrimonial, já que parte da res não foi encontrada”
(Id. 174540343 - pág. 9).

Não desconheço que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça “
admitem a exasperação quando o valor da res furtiva é elevado”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.804.218/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Não é o caso dos autos.

De acordo com Paulo Ricardo Soares dos Santos, foram subtraídos
“01 aparelho de TV, marca Samsung, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 videogame XBOX 30, com 02 controles, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 05 pares de tênis (sendo um Mizuno no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), um Nike no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), 01 Nike no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e 02 Nike no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada), 01 aparelho DVD, marca Sony, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 01 aparelho celular Samsung, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 aparelho celular LG, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 aparelho celular LG novo, no valor de R$ 1.00,00 (mil reais), 01 aparelho celular LG, no calor de R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais em espécie), 04 pulseiras douradas, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 03 correntes douradas, no valor de R$120,00 (cento e vinte reais); 01 corrente de ouro, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 02 relógios de pulso, cor prata, no valor de R$ 1.500, 00 (mil e quinhentos reais) cada, 01 relógio de pulso dourado, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 01 relógio de pulso, cor prata, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 serra elétrica Bosch, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), 02 mochilas pretas
,
no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), diversas peças de veículo, no valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) e diversas peças de roupa, avaliadas em um total de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 04 frascos de perfume avaliados em cerca de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada
” (sic) (Id. 174540334 - pág. 13-14).

No entanto,
os itens de maior valor foram restituídos a vítima
, pois a polícia recuperou: “
2 mochilas de cor preta, 04 pulseiras douradas, 04 correntes douradas, 01 serra elétrica Bosch, 02 pares de tênis, sendo 01 Mizuno e 01 Nike, 01 videogame Microsoft XBOX 360, de cor branca, com fonte e 02 controles, 04 relógios de pulso, 01 TV Samsung, preta, de 40 polegadas, 01 celular, marca LG, novo, sem bateria, 01 parelho celular, marca Samsung, 01 aparelho DVD Sony”
(Id. 174540334 - pág. 51).

Assim sendo, fica claro que o prejuízo experimentado em decorrência dos poucos bens que não foram recuperados (3 pares de tênis, peças de roupas, perfumes e dois aparelhos celulares, todos provavelmente usados, além de peças de carro, que sequer foram individualizadas), não pode ser considerado anormal.

De toda sorte, a não restituição do bem, por si só, não constitui fundamento idôneo para distanciar a pena-base do mínimo legal. Confira-se:

[...] "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não
restituição
do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) [...]
(AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

[...] Por derradeiro, insuficiente a motivar o aumento da reprimenda básica a afirmação de que as consequências do delito foram "graves, porque não houve ressarcimento dos inúmeros danos nos veículos e do dinheiro subtraído" (e-STJ fl. 26), porquanto os elementos apresentados não transcendem o resultado típico, são inerentes aos crimes descritos na peça acusatória e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação das penas em abstrato do delito. [...]
(STJ, HC n. 284.615/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 26/6/2017).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, permanece desfavorável ao réu apenas as circunstâncias do crime.

Apesar de o acréscimo adotado na sentença, por vetorial desfavorável – 2 (dois) meses –, não se encontrar justificado, em atenção à proibição do
reformatio in pejus
, o mantenho.

Assim, fixo a pena-base de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

O réu confessou o crime (CP, art. 65, III, d); no entanto, em atenção à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Incide ainda a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), na fração de 1/3 (um terço), que resulta na reprimenda de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, que deverá ser cumprida no regime semiaberto.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso e afasto o caráter desfavorável das consequências do crime, ficando a pena definitiva redimensionada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023